Tribunal: TJMT
Processo: 0010782-29.2013.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010782-29.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIA DA CARIDADE SILVA - CPF: 650.506.811-20 (APELADO), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), CLINICA E VETERINARIA MARTINS (APELANTE), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), GISELE SALENGUE MARTINS EIRELI - ME - CNPJ: 09.140.000/0001-61 (APELANTE), ROSANNA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS - CPF: 921.697.751-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
0010782-29.2013.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Clínica e Veterinária Martins

Apelada
: Maria da Caridade Silva

EMENTA

INDENIZAÇÃO – DANO MORAL E MATERIAL – ERRO MÉDICO-VETERINARIO - ART. 14, §4º, CDC – NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA CONFIGURADA

– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLINICA -

SENTENÇA MANTIDA

- RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4º, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Tendo demonstrado que o resultado lesivo foi causado por negligência, imprudência ou imperícia do médico

veterinário

ou qualquer defeito na prestação do serviço realizado na clínica, merece prosperar o pleito indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
0010782-29.2013.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Clínica e Veterinária Martins

Apelada
: Maria da Caridade Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Clínica e Veterinária Martins

contra a r. sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral movida por Maria da Caridade Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré ao pagamento de R$ 949,00 (novecentos e quarenta nove reais) a título de dano material e a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral. Condenou ainda ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante alega a ausência do nexo de causalidade entre o alegado sofrimento excessivo do animal e a conduta da recorrente.

Esclarece que o animal foi diagnosticado com a doença denominada de “parvorirose” que causa vômito e diarreia fétida sanguinolenta de forma constante, e por esta razão, impossível manter o local limpo. Justifica que sua obrigação é de meio, por se tratar de serviço médico veterinário e o tratamento ser extremamente complexo, necessitando da cooperação do animal, que muitas vezes se movimenta e retira o soro, vindo a prejudicá-lo, contudo, não omitiu sobre essa informação, prestando toda a assistência e orientação sobre o procedimento.

Assevera que no momento da limpeza da ferida com tricotomia dos pelos não era necessário anestesiar o animal, e que recorrida recebeu gratuitamente os materiais para o curativo, também não houve erro pois os medicamentos eram indispensáveis ao animal pelo seu estado de saúde, enquanto que o suposto agravamento do problema na perna, for constatado somente após 09 (nove) dias da última consulta e, que ao invés de estar curada com a medicação ministrada pode ter piorado, na clara demonstração de que ou a medicação não foi utilizada, ou foi mal ministrada pela recorrida

Aduz que somente após o deferimento da prova pericial a recorrida informou sobre o falecimento do animal, frustrando a prova técnica. Pugna pelo reconhecimento da confissão ficta, vez que requereu a produção da prova oral, contudo, a recorrida não compareceu na audiência.

Sem contrarrazões (id. 96928997).

É o relatório.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
0010782-29.2013.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Clínica e Veterinária Martins

Apelada
: Maria da Caridade Silva

V O T O

Extrai-se dos autos que Maria da Caridade Silva
ajuizou ação de indenização para reparação por dano material e moral em face da Clínica e Veterinária Martins, alegando que o seu cachorro da raça labrador no dia 14.01.2013 estava vomitando e com diarreia e, diante disso, levou até a clínica para consulta com a médica veterinária Gisele S. Martins.

Narrou que a consulta que foi paga no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) tendo o animal permanecido na clínica, custando a internação a quantia de R$120,00 (cento e vinte reais), e após a realização dos exames o cachorro foi diagnosticado com a doença parvovirose, sendo que para iniciar o tratamento seria necessário desembolsar o valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Assevera que no dia 17.03.2013 foi até a clínica e ao entrar na sala de internação se deparou com ambiente extremamente sujo e questionou a veterinária sobre o local, tendo sido informada que iria providenciar a limpeza, além do animal não ter apresentado melhora no quadro clinico.

A requerente assevera que ao fazer carinhos no cachorro percebeu que as duas pernas do animal estavam inchadas, novamente perguntou a requerida através da Dra. Gisele, que respondeu, que haviam “perdido” a veia onde estava o soro, tendo que perfurar novamente. Quando foi no final da tarde do mesmo dia a requerente retornou a clínica para saber se o cachorro havia melhorado, percebendo que a perna do animal estava bem mais inchada e escorrendo um liquido amarelo do membro, além disso, nestes mesmo membro estava aplicado o soro. Solicitou a troca do lugar do soro, ocasião em que foi removido para outra perna do animal.

No outro dia, a perna do cachorro estava ainda mais inchada, oportunidade em que retornou com ele para sua casa, contudo, a pele começou a abrir, escorrendo liquido amarelo misturado com sangue e com mal cheiro. Além disso, o animal não conseguia andar, o vômito e a diarreia não cessavam.

No dia 21.01.2013 ligou para clinica explicando a situação da perna do animal que havia piorado. Ao chegar na clínica o animal foi submetido a raspagem para retirar a necrose, e ao ser questionada sobre o procedimento com anestesia, foi informada que custaria o valor de R$ 100,00 (cem reais), contudo, o procedimento ocorreu sem a sedação, causando ainda mais sofrimento ao bicho.

Após uma semana a requerente optou por levar o animal em outra clínica, tendo sido o cachorro tratado do quadro grave de infecção ocasionada em decorrência da má prestação do serviço da ré.

A douta magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré ao pagamento de R$ 949,00 (novecentos e quarenta nove reais) a título de dano material e a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral. Condenou ainda ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Manteve a decisão nos embargos de declaração.

Inconformada, a Clínica e Veterinária Martins interpõe o presente recurso.

No caso em apreço, observo que no despacho saneador ocorrido em 03.12.2015, a magistrada
a quo
proferiu a seguinte decisão:
“Defiro, por ora, tão somente a produção de prova pericial requerida tempestivamente pela ré
”. (id. 79909977).

Verifico, ainda, que a Clinica, à época, com fulcro no art. 522 do CPC/73 apresentou o recurso de agravo, pleiteando a reforma da decisão, solicitando o depoimento pessoal da autora, e em não sendo aceita, fosse recebido como agravo retido, por ocasião de eventual apelação (id. 96928961).

Na sequência, a douta magistrada ao apreciar o pedido determinou o processamento do agravo retido sem efeito suspensivo (id. 96928962).

Previa o artigo 523 do anterior Código de Processo Civil (CPC/73), que para que o agravo retido fosse conhecido, que ele devia ser interposto dentro do prazo assinalado em lei, bem como constar preliminarmente, nas razões da apelação, o requerimento expresso da parte para que dele o Tribunal conhecesse o agravo, sob pena de renúncia tácita ao direito de recorrer.

A autora
Teresa Arruda Alvim Ambier leciona que:

“O objetivo da retenção era simplesmente evitar a preclusão sobre a matéria versada na decisão atacada. Logo, não há, nessa decisão, interesse da parte na sua revisão imediata por não lhe trazer prejuízo iminente ou lesão grave e de difícil reparação, ou porque é mais célere a retenção do recurso nos autos, poupando despesas desnecessárias, como o preparo e até mesmo aquelas para formação do instrumento.
(
in
Os agravos no Código de Processo Civil, brasileiro, 3ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000)

Diante dessas considerações, resta evidenciado que após a manifestação da autora informando o falecimento do animal e prejudicada a prova pericial, houve decisão determinando as partes sobre o interesse na produção de prova testemunhal (id. 96928968), tendo sido deferido o pedido de depoimento da autora (id. 96928972), tornando evidente o esvaziamento do objeto do agravo retido.

Embora a apelante pugna pelo reconhecimento da pena de confissão ficta, já que a autora não compareceu na audiência de instrução (id. 96928979), tal prova não possui valor absoluto, devendo ser considerada diante das circunstâncias em torno dos fatos que possam embasar a pretensão.

Avançando na celeuma, a controvérsia reside sobre o serviço prestado pela apelante, vez que traz outra versão para o fato, ao alegar a ausência de responsabilidade, sob o argumento da ausência do nexo de causalidade.

Aplicando o CDC ao caso em exame, curial é a observação do seu art. 14, assim expresso:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (g.n.).

§ 1° - O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º - O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas

técnicas.

§ 3° -
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

§ 4° - A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.”

Para se configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado, além do dano.

Da análise dos autos, verifico que a apelada trouxe comprovante da consulta, hemograma canino, receita de prescrição de medicamentos, o boletim de ocorrência comunicando maus tratos de animal, além de atestado do médico veterinário Marcelo Moises de Souza, CRMV/MT 2787 (id. 96927494), a fim de comprovar que o animal sofreu lesão no membro anterior direito, bastando os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos e dano sofrido pelo animal da autora.

Destarte, a documentação acostada aos autos possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, portanto, deveria a apelante trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC/15, o que não ocorreu.

Assim, tenho que a douta magistrada
a quo
agiu com o costumeiro acerto, de forma que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do fato e o dano causado ao animal da apelada. Vejamos:

“
Na hipótese ora apreciada, a alegada conduta ilícita ou antijurídica da empresa requerida esta caracterizada pela imperícia do profissional, que causou complicações no quadro clinico do animal, diante do procedimento realizado, decorrente de fluido terapia com a glicose, causando sofrimento ao cachorro e a parte autora, conforme narrado na inicial.

Outrossim, não há dúvidas acerca do nexo de causalidade entre o procedimento que se submeteu o cachorro e o seu quadro clinico subsequente.

Isso porque, os documentos colacionados a inicial, especialmente o atestado juntado a fl. 29, indica de forma indubitável que o animal necessitou realizar tratamento no antebraço direito:

“(...) esta com uma lesão (ferida) no membro anterior direito (antebraço), de aspecto vino, com perda de pele e formação de tecido granuloso e pele ferida de mais ou menos 2cm, contornando todo o antebraço”.

Portanto, fora de dúvida como ressaltado acima, que houve nexo de causalidade entre os procedimentos realizados pela requerida e a complicação clínica do animal, e a conduta culposa da requerida, exigida para a responsabilização dos profissionais liberais pela falha de serviços prestados, nos termos do artigo 14, § 4° do CDC, também restou de sobejo demonstrada, visto que os documentos acostados aos autos apontam a
impropriedade técnica do procedimento, apontando para, ao menos, a impericia da requerida
”
.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO VETERINARIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFERIÇÃO DA CULPA DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS.
RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DAS CLÍNICAS VETERINÁRIAS
. Os elementos dos autos demonstram a conduta imperita da médica veterinária ré, quando dos primeiros atendimentos ao cachorro pertencente aos autores. Conduta que – no mínimo – contribuiu para o agravamento da lesão do animal. Manutenção da condenação da profissional liberal e da respectiva clínica, a qual responde objetivamente na hipótese. Quanto ao veterinário
codemandado, não logrou demonstrar o fato obstativo que teria levado à indicação da amputação da pata do cão, qual seja, a suposta grave cardiopatia.
Ônus probatório que lhe incumbia, por força do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Condenação do veterinário e da respectiva clínica, ao pagamento de indenização por danos morais
. Retificação do critério de contagem dos juros moratórios. Condenação solidária de todos os réus ao pagamento dos danos materiais arbitrados na sentença
”. (TJRS, RAC º 70076118496, 6ª Câm. Cível, Rel. Desa. Elisa Carpim Corrêa, j. 16.08.2018 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Assim, diante do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021